Tribunal: TJES
Processo: 5000064-06.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cancelamento de Protesto
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000064-06.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCEIRA E INVESTIMENTO S.A
RECORRIDO: VERA LUCIA DA SILVA ALVES
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Pedindo vênia para divergir do judicioso voto da eminente Relatora que entendeu por reformar a sentença recorrida e julgar

improcedente o pedido, tendo em vista que , ainda que a autora tenha confessado encontrar-se inadimplemente para com seu dever de pagar no que levou ao legítimo protesto do seu nome, é cediço que a manutenção, após o adimplemento do débito, pelo então credor e, também o

não cancelamento do protesto, é ônus do credor para proceder a sua exclusão.

Portanto, após pagamento, a recorrida/credor não promoveu a baixa da negativação, havendo, pois, que se trazer à lume orientação jurisprudencial em situações que tais:

Súmula 548-STJ: Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito. STJ. 2ª Seção. Aprovada em 14/10/2015, DJe 19/10/2015.

“Constitui obrigação do credor providenciar, perante o órgão cadastral de dados, a baixa do nome do devedor, após a quitação da dívida que motivou a inscrição, sob pena de, assim não procedendo em tempo razoável, responder pelo ato moralmente lesivo, indenizando o prejudicado pelos danos morais causados”. (STJ - AgRg no Ag 1278506/PE, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2010, DJe 28/10/2010).

Desta forma, uma vez regularizada a situação de inadimplência do consumidor, deverão ser imediatamente corrigidos os dados constantes nos órgãos de proteção ao crédito (REsp 255.269/PR).

Assim, verifico que o valor da indenização é razoável,

eis que

restou configurado que o Autor sofreu danos morais, causando-lhe danos em seu patrimônio imaterial, sofrimento, angústia e dor produzida pelo ato ilícito, o que lhe permite a reparação, sendo que o dano moral, como prática atentatória aos direitos da personalidade, traduz-se num sentimento de pesar íntimo da pessoa ofendida, capaz de gerar-lhe alterações psíquicas ou prejuízos à parte social ou afetiva de seu patrimônio moral.

É como voto, com a devida vênia a douta e ínclitoa Relatora.

VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA DO PROTESTO. DÍVIDA REGULARMENTE QUITADA. PROTESTO REGULAR. BAIXA DO PROTESTO QUE COMPETE AO DEVEDOR OU QUALQUER INTERESSADO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA QUE COMPORTA REFORMA. RECURSO PROVIDO.

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por AYMORE CREDITO, FINANCEIRA E INVESTIMENTO S.A., em face da sentença que julgou procedente a ação que lhe move VERA LUCIA DA SILVA ALVES, objetivando, em síntese, a reforma da decisão e a improcedência da demanda.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, para, desde já, conceder-lhe provimento.

A parte autora confessa em sua reclamação que possuía débito junto à recorrente, decorrente de contrato de financiamento de veículo, tendo realizado a entrega amigável do bem para saldar o débito no ano de 2015.

O documento de ID n° 370308, pág. 01, demonstra a realização da entrega amigável do veículo, havendo reconhecimento de firma da parte autora em 09/06/2015.

Pelo documento de ID nº 370307 - página 6, observo que o protesto teve edital publicado em 27/05/2013, ou seja, data anterior à entrega amigável do veículo, demonstrando que o protesto ocorreu de forma legítima.

Pelo relato constante da inicial, aduz a recorrida que mesmo após a quitação do débito, em razão do termo de ID n° 370308, pág. 01, recorrida manteve seu nome protestado, ato que se reveste de ilegalidade.

Sobreveio sentença, a qual que julgou parcialmente procedente a ação, pelo que foi determinado à requerida a “
emissão de carta de anuência/quitação relativa ao protesto de ID - 611462 - pág. 6, entregando-a a autora no prazo de 10(dez) dias, sob pena de multa que arbitro em R$ 300,00 (trezentos reais) em caso de descumprimento, podendo, caso queira, promover a baixa do protesto por conta própria, no mesmo prazo
”; bem como “
a pagar o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais a autora VERA LÚCIA DA SILVA MENDES, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data
”.

Com efeito, comporta reforma a sentença, assistindo razão à parte recorrente.

Incontroverso que, ao tempo do registro do protesto, 27/05/2013, conforme ID nº 370307 - página 6, a autora confessa encontrar-se inadimplemente para com seu dever de pagar, razão pela qual o protesto em questão era legítimo, amparado pelo exercício regular do direito, sendo certo que a quitação do débito somente ocorreu em 09/06/2015 (ID n° 370308, pág. 01).

Diante desse contexto, foi a autora quem deu causa ao protesto do título, ao efetuar o pagamento do débito a destempo, sendo, portanto, seu ônus e seu interesse em diligenciar no levantamento do protesto em seu nome, nos termos ao art. 26, da Lei 9.492/97.

Destarte, a inscrição foi devida, assim como a manutenção, visto que após o adimplemento do débito, o cancelamento do protesto pode ser solicitado por qualquer interessado, não sendo ônus do credor proceder a sua exclusão. Logo, a inércia da parte devedora / recorrida não pode lhe beneficiar e ensejar indenização por dano moral.

Nesse sentido, já decidiu esta Turma Recursal, em julgamento do qual participei como vogal: RI 0006602-86.2016.8.08.0021 Órgão Julgador COLEGIADO RECURSAL - 2º GAB - TURMA SUL Julgamento 24 de Setembro de 2018 Relator MURILO RIBEIRO FERREIRA.

A propósito, veja-se a jurisprudência, do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria debatida nestes autos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMISSÃO DA CARTA DE QUITAÇÃO PARA BAIXA EM PROTESTO DE DÍVIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos n. 2 e 3/STJ).
2. É do devedor a responsabilidade pela baixa de protesto de dívida, conforme entendimento exarado em sede de recurso repetitivo
. Compete ao credor, todavia, no momento em que recebe o pagamento, a expedição da carta de quitação, documento sem o qual o devedor que pagou a dívida fica impedido de realizar a baixa do protesto. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
STJ
- AgInt no AREsp: 1231989 SC 2018/0007062-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 14/08/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/08/2018) (Grifei)

Como se vê dos precedentes supracitados, à parte credora cabe, como sabido, a entrega da carta de quitação. A sistemática se deve ao fato de que a inscrição de um protesto gera custos, cujo pagamento é imprescindível para que ocorra a exclusão. Assim, quando o protesto é legítimo, tendo o devedor dado causa, não se pode impor ao credor o ônus de arcar com os custos e proceder à exclusão, devendo ele limitar-se a emitir a carta de anuência.

Entrementes, não há nos autos qualquer prova de que a recorrente tenha se negado à sua entrega e nem tampouco que referido documento foi solicitado, fato que cabia à requerente demonstrar e não está minimamente comprovado.

Pertinente registrar que pelo documento de ID n° 370308, pág. 01, a recorrente não assumiu o ônus de proceder à pretendida baixa do protesto, mas sim e tão somente à retirada do nome da recorrida do cadastro do SERASA, sendo que, com a devida vênia, não vislumbro razoável conferir interpretação extensiva à cláusula em questão, para imputar à recorrente o ônus de proceder à baixa do protesto.

Assim, a inércia da recorrida em diligenciar quanto ao levantamento do protesto ora impugnado, para, anos depois, pretender a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais pela manutenção indevida da cobrança, se traduz em comportamento vedado pelo nosso ordenamento jurídico, em observância ao princípio venire contra factum proprium.

A proibição do
venire contra factum proprium
ou teoria dos atos próprios visa proteger a parte contra aquele que deseja exercer um status jurídico em contradição com um comportamento assumido anteriormente. Tal qual ocorrera no caso posto.

Isso posto, voto por
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, a fim de afastar a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, mantida a sentença em seus demais termos.

Sem condenação nas verbas sucumbenciais, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.